Tribunal: TRF3
Processo: 0007324-38.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementado e ratificado pela prova testemunhal, resta por comprovado o vínculo empregatício do autor no intervalo de 10/10/2003 a 31/01/2012, assim omo os salários de contribuição efetivamente recolhidos no período.- Eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao autor, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei 8.212/1991 e devem, portanto, ser computado para fins de carência e cômputo de tempo de serviço, independentemente de indenização aos cofres da Previdência Social.- O termo inicial da revisão do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, 13.08.2013 (fl. 513 dos autos originários), quando o autor já reunia as condições necessárias para a concessão do benefício na forma aqui especificada, independente de ter logrado comprovar todo o tempo de contribuição após o ajuizamento da ação trabalhista. Ademais, este é entendimento do C. STJ, pacificado em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial (STJ - Petição no 9.582 - RS 2012/0239062-7).- Vencido o INSS e ausente qualquer irresignação autárquica nesse tocante, o pagamento de honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados na r. sentença. - Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei. Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.- Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).. - Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS. - Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.- Apelação do INSS improvida.- De ofício, estabelecidos honorários recursais e especificado o critério para cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007324-38.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GLODOALDO SOUZA GUIMARAES FILHO

Advogado do(a) APELADO: LILIAN REGINA CAMARGO - SP273152-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007324-38.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GLODOALDO SOUZA GUIMARAES FILHO

Advogado do(a) APELADO: LILIAN REGINA CAMARGO - SP273152-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a sentença, que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

"(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), julgo PROCEDENTE a demanda, para reconhecer, como tempo comum, o período de 10/10/2003 a 31/01/2012, bem como para incluir, no CNIS, os salários-de-contribuição do período, constantes às fls. 168-169, pelo que extingo o processo com resolução de mérito. Condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo sobre o valor da condenação, considerando .I. A elas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Para evitar maiores discussões, passo a esclarecer desde já que o percentual será o mínimo estabelecido nos incisos do §3° do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, conforme o valor a ser definido na liquidação do julgado. Em outros termos, se, quando da liquidação do julgado, for verificado que a condenação não ultrapassa os limites do inciso I do §3° do artigo 85 (até 200 salários-mínimos), o percentual de honorários será de 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença; se a condenação se enquadrar nos limites do inciso 11 (200 até 2000 salários mínimos), o percentual será de 8% das prestações vencidas até a sentença, e assim por diante. Havendo recurso voluntário, dê-se vista à parte contrária, por ato de secretaria, para contrarrazões. Transcorrido o prazo legal sem recurso(s) voluntário(s), à secretaria, para certificação do trânsito em julgado. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, porquanto essa última é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme disposto no artigo 496, §3°, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015)."

O INSS aduz que o pedido deve ser julgado totalmente improcedente, porquanto a sentença trabalhista não serve de início de prova material a confirmar vínculo empregatício, bem como a ausência de recolhimentos impossibilita seu cômputo para fins de aposentadoria.

Com as contrarrazões do autor, os autos subiram a esta Corte Regional.

É O

Inteiro teor:
357/789)

0007324-38.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.- Nos termos do artigo 55, §§1o e 3o, da Lei 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.- O autor requereu averbação de vínculo empregatício, prestado no intervalo de 10/10/2003 a 31/01/2012, na TAPEÇARIA CHIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, reconhecido por meio de reclamação trabalhista, para fins de averbação do vínculo no INSS, bem como dos salários de contribuição do período. - Verifica-se que no julgamento da reclamatória trabalhista no 0000542-73.2012.5.02.0080, ajuizada perante a 80a Vara do Trabalho de São Paulo, não tendo o INSS feito parte desta ação (fls. 69/206 dos autos originários), que houve a prolação de sentença, reconhecendo-se o vínculo de 10/10/2003 a 31/01/2012, com o decurso do prazo para recurso ordinário, senso os autos remetidos ao arquivo provisório em 26/03/2016. - Além disso, a ata de audiência da reclamação trabalhista (fl. 114) consigna o testemunho de Eurinaldo de Sales Silva, que trabalhou na reclamada de 1987 a 31/12/2012, no cargo de vendedor de tapetes, no sentido de que trabalhava com o reclamante, das 10:00 às 16:00 horas e na outra semana, das 16:00 às 22:00 horas. Relatou que o autor trabalhava das 10:00 às 20:00 horas, sem folgas. Quando a empresa fechou, deviam aos empregados os últimos três meses de trabalho. - Ademais, como bem asseverado na r. sentença, o vínculo foi ratificado pelo autor e testemunhas ouvidas. - Por fim, os salários efetivamente contribuídos (fls. 168/169 dos autos originários), devem integrar o PBC do salário de benefício do autor. - In casu, diante do início de prova material, complementado e ratificado pela prova testemunhal, resta por comprovado o vínculo empregatício do autor no intervalo de 10/10/2003 a 31/01/2012, assim omo os salários de contribuição efetivamente recolhidos no período.- Eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao autor, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei 8.212/1991 e devem, portanto, ser computado para fins de carência e cômputo de tempo de serviço, independentemente de indenização aos cofres da Previdência Social.- O termo inicial da revisão do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, 13.08.2013 (fl. 513 dos autos originários), quando o autor já reunia as condições necessárias para a concessão do benefício na forma aqui especificada, independente de ter logrado comprovar todo o tempo de contribuição após o ajuizamento da ação trabalhista. Ademais, este é entendimento do C. STJ, pacificado em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial (STJ - Petição no 9.582 - RS 2012/0239062-7).- Vencido o INSS e ausente qualquer irresignação autárquica nesse tocante, o pagamento de honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados na r. sentença. - Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei. Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.- Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).. - Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS. - Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.- Apelação do INSS improvida.- De ofício, estabelecidos honorários recursais e especificado o critério para cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007324-38.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GLODOALDO SOUZA GUIMARAES FILHO

Advogado do(a) APELADO: LILIAN REGINA CAMARGO - SP273152-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007324-38.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GLODOALDO SOUZA GUIMARAES FILHO

Advogado do(a) APELADO: LILIAN REGINA CAMARGO - SP273152-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a sentença, que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

"(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), julgo PROCEDENTE a demanda, para reconhecer, como tempo comum, o período de 10/10/2003 a 31/01/2012, bem como para incluir, no CNIS, os salários-de-contribuição do período, constantes às fls. 168-169, pelo que extingo o processo com resolução de mérito. Condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo sobre o valor da condenação, considerando .I. A elas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Para evitar maiores discussões, passo a esclarecer desde já que o percentual será o mínimo estabelecido nos incisos do §3° do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, conforme o valor a ser definido na liquidação do julgado. Em outros termos, se, quando da liquidação do julgado, for verificado que a condenação não ultrapassa os limites do inciso I do §3° do artigo 85 (até 200 salários-mínimos), o percentual de honorários será de 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença; se a condenação se enquadrar nos limites do inciso 11 (200 até 2000 salários mínimos), o percentual será de 8% das prestações vencidas até a sentença, e assim por diante. Havendo recurso voluntário, dê-se vista à parte contrária, por ato de secretaria, para contrarrazões. Transcorrido o prazo legal sem recurso(s) voluntário(s), à secretaria, para certificação do trânsito em julgado. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, porquanto essa última é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme disposto no artigo 496, §3°, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015)."

O INSS aduz que o pedido deve ser julgado totalmente improcedente, porquanto a sentença trabalhista não serve de início de prova material a confirmar vínculo empregatício, bem como a ausência de recolhimentos impossibilita seu cômputo para fins de aposentadoria.

Com as contrarrazões do autor, os autos subiram a esta Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007324-38.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GLODOALDO SOUZA GUIMARAES FILHO

Advogado do(a) APELADO: LILIAN REGINA CAMARGO - SP273152-A

V O T O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

REGRA GERAL PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§1o A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no §2o.

(...)

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

(...)"

Com efeito, nos termos do artigo 55, §§1o e 3o, da Lei 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

No que tange à possibilidade do cômputo da atividade laborativa efetuada pelo menor de idade, o próprio C. STF entende que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor.

Por conseguinte, a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade laborativa, para fins do benefício previdenciário (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma: AC no 2016.03.99.040416-4/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 13/03/2017; AC 2003.61.25.001445-4, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018.

Por outro lado, as anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS do segurado tem presunção de veracidade relativa, contudo, cabe ao INSS o ônus de provar seu desacerto, caso o contrário, representam início de prova material, mesmo que não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.

Nesse sentido a Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Em outras palavras, nos casos em que o INSS não trouxer aos autos qualquer prova que infirme as anotações constantes na CTPS da parte autora, tais períodos devem ser considerados como tempo de contribuição/serviço, até porque eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei 8.212/1991. Precedentes desta C. Turma (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1344300 - 0005016-55.2005.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 27/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017).

DO TEMPO DE SERVIÇO - CASO CONCRETO

O autor requer averbação de vínculo empregatício, prestado no intervalo de 10/10/2003 a 31/01/2012, na TAPEÇARIA CHIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, reconhecido por meio de reclamação trabalhista, para fins de averbação do vínculo no INSS, bem como dos salários de contribuição do período.

Verifica-se que no julgamento da reclamatória trabalhista no 0000542-73.2012.5.02.0080, ajuizada perante a 80a Vara do Trabalho de São Paulo, não tendo o INSS feito parte desta ação (fls. 69/206 dos autos originários), que houve a prolação de sentença, reconhecendo-se o vínculo de 10/10/2003 a 31/01/2012, com o decurso do prazo para recurso ordinário, senso os autos remetidos ao arquivo provisório em 26/03/2016.

Além disso, a ata de audiência da reclamação trabalhista (fl. 114) consigna o testemunho de Eurinaldo de Sales Silva, que trabalhou na reclamada de 1987 a 31/12/2012, no cargo de vendedor de tapetes, no sentido de que trabalhava com o reclamante, das 10:00 às 16:00 horas e na outra semana, das 16:00 às 22:00 horas. Relatou que o autor trabalhava das 10:00 às 20:00 horas, sem folgas. Quando a empresa fechou, deviam aos empregados os últimos três meses de trabalho.

Ademais, como bem asseverado na r. sentença, o autor, em depoimento pessoal corroborou a existência do vínculo empregatício, ao qual os empregadores sempre prometiam que o registrariam, mas não o registravam o, assim como os demais funcionários. O expediente era interno e externo, sendo que, normalmente, era um dia interno e outro externo, das 8:00 às 18:00 horas ou das 16:00 às 20:00 horas. Depois passou a ser das 10:00 às 22:00 horas, incluindo no período, visitação nas casas de clientes. Afirmou que os funcionários da parte comercial não eram registrados, desconhecendo se os da área administrativa o eram. O pagamento era efetuado por meio da tesouraria, salário fixo e comissão, ambos em dinheiro, assinava o recibo do pagamento. Caso não atingisse o valor da comissão, tinha uma garantia. Saiu quando a empresa fechou e os funcionários entraram com reclamação trabalhista.

A testemunha José Ribeiro da Silva relatou que ele e o autor vendiam tapetes. Trabalhou com registro de 1989 a 1995 e no período adjacente, de 1995 a 2012, foi averbado mediante reclamação trabalhista. Ratificou o narrado pelo autor, acrescentando que algumas vezes, o autor ficava até meia noite atendendo clientes, e que foi empregado até o fechamento da empresa. O labor era de segunda a sábado e quando trabalhava no domingo, folgava no meio da semana. Recebia por depósito em conta e depois passaram a efetuar o pagamento na empresa, em dinheiro ou cheques de clientes, quando assinavam recibos. A testemunha trabalhava somente interno, já o autor trabalhava interno e externo, pois fazia as medições nas casas do cliente.

A testemunha José Silveira Cunha ratificou os relatos, acrescentando que trabalhou na empresa de 1977 até o seu fechamento, em 2012.

Diante do início de prova material, corroborado por robusta prova testemunhal, obtidas em ambos os processos, tanto o trabalhista, quanto o previdenciário, é forçoso concluir que o alegado período de 10/10/2003 a 31/01/2012 foi realmente laborado pelo autor, devendo ser computado na apuração de sua aposentadoria.

Por fim, os salários efetivamente contribuídos (fls. 168/169 dos autos originários), devem integrar o PBC do salário de benefício do autor.

Com efeito, as anotações de vínculos empregatícios decorrentes de sentença judicial proferidas em reclamatórias trabalhistas devem ser analisadas com ressalvas, mormente quando constituídas de acordo entre as partes, no qual o INSS sequer participa, não tendo a decisão homologatória ingressado no mérito do pedido.

Ganham maior importância, no entanto, quando há análise de mérito da reclamatória pelo Juízo Trabalhista, com trânsito em julgado, reconhecendo-se o vínculo pleiteado e por vezes obrigando o empregador a regularizar os recolhimentos previdenciários devidos.

Enfim, eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao autor, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei 8.212/1991 e devem, portanto, ser computado para fins de carência e cômputo de tempo de serviço, independentemente de indenização aos cofres da Previdência Social.

DA REVISÃO

Averbado o período de labor pleiteado, a renda mensal inicial do benefício do autor deve ser revisada, incluindo os salários de contribuição efetivamente recebidos pelo autor.

DO TERMO INICIAL

Os efeitos financeiros da revisão são devidos desde a data do requerimento administrativo, 13.08.2013 (fl. 513 dos autos originários), quando o autor já reunia as condições necessárias para a concessão do benefício na forma aqui especificada, independente de ter logrado comprovar todo o tempo de contribuição após o ajuizamento da ação trabalhista.

Ademais, este é entendimento do C. STJ, pacificado em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial (STJ - Petição no 9.582 - RS 2012/0239062-7).

HONORÁRIOS

Vencido o INSS e ausente qualquer irresignação autárquica nesse tocante, o pagamento de honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados na r. sentença.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

JUROS E CORREÇÃO

Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e de ofício, fixo os honorários recursais e especifico os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos expendidos no voto.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.- Nos termos do artigo 55, §§1o e 3o, da Lei 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.- O autor requereu averbação de vínculo empregatício, prestado no intervalo de 10/10/2003 a 31/01/2012, na TAPEÇARIA CHIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, reconhecido por meio de reclamação trabalhista, para fins de averbação do vínculo no INSS, bem como dos salários de contribuição do período. - Verifica-se que no julgamento da reclamatória trabalhista no 0000542-73.2012.5.02.0080, ajuizada perante a 80a Vara do Trabalho de São Paulo, não tendo o INSS feito parte desta ação (fls. 69/206 dos autos originários), que houve a prolação de sentença, reconhecendo-se o vínculo de 10/10/2003 a 31/01/2012, com o decurso do prazo para recurso ordinário, senso os autos remetidos ao arquivo provisório em 26/03/2016. - Além disso, a ata de audiência da reclamação trabalhista (fl. 114) consigna o testemunho de Eurinaldo de Sales Silva, que trabalhou na reclamada de 1987 a 31/12/2012, no cargo de vendedor de tapetes, no sentido de que trabalhava com o reclamante, das 10:00 às 16:00 horas e na outra semana, das 16:00 às 22:00 horas. Relatou que o autor trabalhava das 10:00 às 20:00 horas, sem folgas. Quando a empresa fechou, deviam aos empregados os últimos três meses de trabalho. - Ademais, como bem asseverado na r. sentença, o vínculo foi ratificado pelo autor e testemunhas ouvidas. - Por fim, os salários efetivamente contribuídos (fls. 168/169 dos autos originários), devem integrar o PBC do salário de benefício do autor. - In casu, diante do início de prova material, complementado e ratificado pela prova testemunhal, resta por comprovado o vínculo empregatício do autor no intervalo de 10/10/2003 a 31/01/2012, assim omo os salários de contribuição efetivamente recolhidos no período.- Eventual não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nesse período não pode ser atribuído ao autor, nos termos do artigo 30, inciso I da Lei 8.212/1991 e devem, portanto, ser computado para fins de carência e cômputo de tempo de serviço, independentemente de indenização aos cofres da Previdência Social.- O termo inicial da revisão do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, 13.08.2013 (fl. 513 dos autos originários), quando o autor já reunia as condições necessárias para a concessão do benefício na forma aqui especificada, independente de ter logrado comprovar todo o tempo de contribuição após o ajuizamento da ação trabalhista. Ademais, este é entendimento do C. STJ, pacificado em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial (STJ - Petição no 9.582 - RS 2012/0239062-7).- Vencido o INSS e ausente qualquer irresignação autárquica nesse tocante, o pagamento de honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados na r. sentença. - Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei. Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.- Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).. - Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS. - Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.- Apelação do INSS improvida.- De ofício, estabelecidos honorários recursais e especificado o critério para cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e de ofício, fixar os honorários recursais e especificar os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.